Tribunal: STF
Processo: Ext 1889
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental no qual a defesa técnica de Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed Ibrahim requer a concessão de liberdade provisória ou a substituição da prisão preventiva domiciliar por outras medidas cautelares diversas que possibilitem o exercício da profissão.



    Sustenta-se, em síntese, que: (i) “o agravante, ainda que esteja no conforto do seu lar, encontra-se privado de sua liberdade e impedido de exercer o direito fundamental ao trabalho”; (ii) “possui residência fixa estabelecida na cidade de Guarulhos-SP, desde 2019”; (iii) constituiu família no Brasil e é provedor do sustento de sua companheira e da filha de 4 (quatro) anos que possuem em comum; (iv) “o Egito sofreu golpe de estado em julho de 2013, quando os militares egípcios destituíram o primeiro presidente eleito democraticamente, desde então, o general de topo do exército egípcio, Abdel-Fattah al-Sissi, ainda está no poder”; (v) “em que pese o devido respeito à soberania de todos os países, é possível constatar que o referido país não é democrático, o que coloca em cheque o pleno direito à defesa e ao devido processo legal”; e (vi) “o governo do Egito, por meio do Ministério do Interior - Administração de Segurança Pública - Departamento de Investigação de Antecedentes Penais, lhe outorgou por DUAS vezes Atestado de Antecedentes Penais com status REGULAR, respectivamente em 2018 e 2020”.



     Essa insurgência vem subsidiada com as cópias da certidão de nascimento da filha do ora agravante (e.Doc.24); comprovante de residência (e.Doc.25); extrato de antecedentes penais (e.Docs.27); certidão simplificada emitida pela Junta Comercial de São Paulo (e.Doc.30); contrato de locação residencial com prazo de trinta meses, iniciado em 15.10.2024 (e.Doc.32); entre outros documentos.



    Houve o interrogatório realizado na 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos/SP, quando o extraditando reforçou as alegações (e.Doc.64).



    Nas contrarrazões, a Procuradoria-Geral da República postula a manutenção integral da decisão agravada em todos os seus termos, pelas razões assim sumariadas:



    DIREITO INTERNACIONAL. EGITO. EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. INTERROGATÓRIO AGENDADO. PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO E CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR PARA FINS DE EXTRADIÇÃO NOS TERMOS FIXADOS. 



    Brevemente relatado. Decido.



    2. Principio salientando que o pedido de prisão preventiva para fins de extradição, formulado pelo Governo do Egito, por meio da Nota Verbal nº 094/24, chegou a esta Corte em 26/08/2024, mas, diante do parecer da douta Procuradoria Geral da República (fls. 64-66), foram solicitados elementos adicionais para subsidiar a representação, em especial, a “cópia oficial da difusão da INTERPOL Cairo de número 3786 de 6 de julho de 2021”, devidamente traduzida. 



    Esse documento somente foi protocolado em 18.4.2024, quando foi anexado às fls. 101-103.



    Consta na referida difusão da INTERPOL que:



    Em 2013, IBRAHIM Mohamed Ahmed Elsayed Ahmed e outras pessoas se juntaram a uma organização terrorista sediada fora do país (AIQaeda) e foram colocadas na Lista de Sanções das Nações Unidas pela Resolução 1989 (2011). Eles adquiriram e mantiveram em sua posse material impresso que promovia as ideologias jihadista e takfiri, rotulando pessoas que trabalhavam para o exército, a polícia e o estado, bem como cristãos e suas igrejas, como infiéis, permitindo que tomassem suas propriedades e dinheiro. Além disso, IBRAHIM trabalhou para um grupo terrorista baseado fora do país para facilitar atividades terroristas dentro do Egito. Isso foi confirmado por investigações realizadas após IBRAHIM ter fugido do pais. 



     



    Diante do contexto, foi decretada a prisão preventiva domiciliar com monitoração eletrônica (fls. 55-59) com base no art. 84, da Lei 13.445/2017.



    No despacho prolatado em 8.11.2024 (e.Doc.42, pdf.199), solicitei ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Guarulho que gestionasse as diligências para viabilizar a instalação da tornozeleira eletrônica do extraditando.



    Segundo informações prestadas nos autos, a responsabilidade pela instalação do monitoramento competiu à Penitenciária José Parada Neto de Guarulhos I, conforme indicação do Núcleo de Vigilância Eletrônica de Pessoas (NVEP) da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (e.Doc.64, p. 40).



    3. A Procuradoria Geral da República, quanto ao pleito de substituição da prisão por outra medida compatível com o exercício do trabalho, manifestou-se contrariamente conforme parecer juntado aos autos (e.Doc.69).



    4. Da análise dos documentos trazidos aos autos e do interrogatório do extraditando, constata-se que ele exerce atividades comerciais e é responsável pelo sustento da sua família. Atualmente é empresário individual no ramo de colchões, sendo sócio e administrador da empresa ESPAÇO PRINCIPAL COMÉRCIO DE MÓVEIS E COLCHÕES LTDA.



    Convive em união estável com uma mulher brasileira, com quem tem uma filha (e.Doc.24), nascida em 15/02/2020, na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, sendo o agravante o único responsável pelo sustento da família.



    5. Não obstante os argumentos e a documentação abonatória trazida pela defesa constituída, não é o momento processual oportuno para examinar os requisitos da extradição propriamente dita, mas apenas as medidas necessárias para assegurar a executoriedade de eventual extradição a ser deferida por esta Suprema Corte por ocasião do julgamento definitivo pelo Colegiado.



    6. À vista de informações supervenientes que demonstram vínculos pessoais do extraditando com o Brasil, como sua residência em território nacional desde 2019, o exercício de atividades empresariais, a ausência de antecedentes criminais e a necessidade de sustentar sua família, composta por esposa e filha que dele dependem, e com fundamento no art. 317, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal; no art. 86 da Lei nº 13.445/2017; e nos incisos V e IX do art. 319 do Código de Processo Penal, depreendo a possibilidade jurídica de substituir a prisão domiciliar preventiva com monitoração eletrônica, antes decretada, pelas seguintes medidas cautelares diversas: (i) recolhimento domiciliar no período noturno e em dias de folgas; (ii) manutenção da retenção de seu passaporte; e (iii) monitoração eletrônica mediante tornozeleira, sob fiscalização do Juízo Federal de Guarulhos/SP.



    7. Expeça-se alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso, condicionado o seu implemento à tomada do compromisso de observância das medidas cautelares ora impostas.



    8. Determino que sejam cientificados desta decisão o Juízo da 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos/SP, a Penitenciária José Parada Neto de Guarulhos I e o Núcleo de Vigilância Eletrônica de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, por ofício eletrônico ou e-mail, para que adotem as providências necessárias no âmbito de suas respectivas atribuições para continuidade da monitoração eletrônica, nos termos desta decisão.



    Publique-se e Intimem-se. 



                      Brasília, 6 de dezembro de 2024.



                      Ministro Edson Fachin



                            Relator  



           Documento assinado digitalmente